Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710205-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI AGRAVADO: CARLOS ANTONIO AMORIM SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida, com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca do agravo interno (ID 57487399). Proceda a zelosa Secretaria à alteração da respectiva classe processual. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador